Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703792-48.2020.8.07.0001 RECORRENTES: GLAUCO GUIMARAES DE ANDRADE, ALEXANDRE GUILHERME GUIMARAES DE ANDRADE, ADRIANA GUIMARAES DE ANDRADE, DARCY PEDRETTI DE ANDRADE, ESPOLIO DE SYLVIO ROMULO GUIMARAES DE ANDRADE, SYLVIO ROMULO GUIMARAES DE ANDRADE JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: DARCY PEDRETTI DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSITURA EM FACE DO ESPÓLIO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. 1. À luz dos comandos do art. 796 do Código de Processo Civil, sabe-se que o espólio responde pelas dívidas do falecido e, quando ultimada a partilha, judicial ou extrajudicial, responde cada um dos herdeiros, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, pelas dívidas assumidas pelo de cujus. 2. A ilegitimidade passiva do espólio não enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, caso a posterior inclusão dos herdeiros, ao longo da marcha processual, evidencie a regularização do polo passivo da demanda. 3. Recurso provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao oportunizar novamente a correção do passivo, ao invés de ratificar a extinção do feito sem resolução do mérito. Asseveram que mesmo após a comprovação de conclusão de inventário nos autos, o recorrido insistiu em prosseguir a demanda em desfavor do espólio, ou seja, em face de parte claramente ilegítima. Nas contrarrazões, o banco recorrido requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023